Tribunal: STF
Processo: RMS 26349
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA MULTA DOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS.



    1. Compete à Primeira Turma desta Casa a dispensa do recolhimento de multa por ela aplicada quando do julgamento dos embargos de declaração.



    2. Agravo a que se dá parcial provimento, tão somente para reconhecer a competência do órgão colegiado.